Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723755-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMIR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizado em desfavor de ALMIR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES, que indeferiu o requerimento de designação de nova hasta pública para alienação do imóvel penhorado, sob o fundamento de que outras duas tentativas anteriores foram infrutíferas. O agravante alega, em síntese, que o simples fato de duas hastas anteriores terem sido frustradas não constitui fundamento jurídico legítimo para obstar nova tentativa de alienação. Ademais, a negativa de designação de nova hasta pública configura grave violação ao princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que encerra o processo sem possibilitar a adoção de medidas expropriatórias viáveis e legalmente permitidas. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo, até que a questão seja apreciada pelo colegiado, visto que os autos apenas retornaram ao arquivo provisório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator